Tribunal: TJSP
Processo: 2122526-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Promessa de compra e venda - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Impugnação pautada na existência de cláusula contratual contemplando a existência de seguro, em caso de invalidez permanente – Decisão de rejeição da impugnação que está fundamentada no reconhecimento da prescrição da pretensão do

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Promessa de compra e venda - Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Impugnação pautada na existência de cláusula contratual contemplando a existência de seguro, em caso de invalidez permanente – Decisão de rejeição da impugnação que está fundamentada no reconhecimento da prescrição da pretensão do segurado contra o segurador – Controvérsia restrita ao termo a quo para o cômputo do prazo prescricional – Prazo que se inicia com a ciência inequívoca do segurado acerca da invalidez – Razões recursais que não infirmam a conclusão do juízo quanto à data da ciência – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122526-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante VERA
LÚCIA RIBEIRO MENDES DA SILVA, é agravado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
2
VOTO No 15.358
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000
Comarca de Bebedouro 3a Vara
Juiz de Direito: João Carlos Saud Abdala Filho
Agravante: Vera Lúcia Ribeiro Mendes da Silva
Agravada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Promessa de
compra e venda - Agravo de instrumento

Insurgência
contra
decisão
que
rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença

Impugnação pautada na existência de cláusula
contratual contemplando a existência de seguro,
em caso de invalidez permanente Decisão de
rejeição da impugnação que está fundamentada
no reconhecimento da prescrição da pretensão do
segurado contra o segurador
Controvérsia
restrita ao termo a quo para o cômputo do prazo
prescricional Prazo que se inicia com a ciência
inequívoca do segurado acerca da invalidez

Razões recursais que não infirmam a conclusão
do juízo quanto à data da ciência
Decisão
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão copiada a fls. 128/133, que rejeitou impugnação ao cumprimento de
sentença.
Recorre a executada, alegando que o agravado deu
início à execução para a cobrança de acordo homologado judicialmente, sob
a alegação de descumprimento e existência de débito, e ali postulou pela
desocupação do imóvel e reintegração de posse. Afirma que a agravante
apresentou impugnação ao pedido, sob o argumento de inexigibilidade da
obrigação, haja vista a existência de cláusula contratual prevendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
3
existência de seguro, em caso de invalidez permanente, havendo descontos
em razão do seguro incorporados às parcelas mensais do contrato. Aduz
que é aposentada por invalidez pelo INSS e postulou a quitação do alegado
débito diante da previsão da cobertura securitária, com o consequente
levantamento do gravame hipotecário e o julgamento de improcedência da
execução. Diz, todavia, que o magistrado entendeu que a indenização
buscada foi fulminada pela prescrição, pois a aposentadoria lhe fora
concedida a partir de 15.12.2004, por meio de uma ação judicial transitada
em julgado em 2.7.2009, mas a decisão não pode prevalecer, pois o termo a
quo para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado em
2.7.2018, quando a agravante teve ciência inequívoca da invalidez. Narra
que quando do pedido de utilização do seguro, o INSS realizou uma revisão
de aposentadoria por incapacidade permanente, com uma nova perícia
para averiguar se, de fato, a agravante fazia jus ao benefício, de modo que,
apenas naquela ocasião, a agravante teve certeza de seu quadro de
invalidez. Sustenta que ela entrou em contato em 16.4.2018 para fins de
acionamento do seguro de invalidez permanente, antes, portanto, da ciência
inequívoca da invalidez, de modo que entende que o seu direito não foi
fulminado pela prescrição. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para a inversão da decisão que rejeitou as
impugnações apresentadas pela agravante, isentando-a do pagamento do
alegado débito e de qualquer verba de sucumbência.
Recurso tempestivo, com concessão de liminar,
dispensado do recolhimento do preparado e contrariado.
Este o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A insurgência manifestada no recurso cinge-se à data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
4
adotada pelo juízo como termo inicial para o cômputo do prazo prescricional.
Quanto a isto, sustenta a agravante que o termo a quo
para a contagem do prazo se daria em 2.7.2018, data em que teria tido
ciência inequívoca de sua invalidez permanente.
Sem razão.
Não há controvérsia no recurso quanto ao fato de que
a própria agravante juntou aos autos de origem documentos que
demonstram que a ela fora concedida aposentadoria por invalidez com início
de vigência a partir de 15.12.2004 (fls. 93), por meio de ação judicial cujo
acórdão, proferido em 30.4.2009 (fls. 95/100), transitou em julgado em
2.7.2009 (fls. 101).
Aquele acordão afirmou expressamente que:
“ ... Diante do conjunto probatório, considerado o
princípio do livre convencimento motivado, é de se
concluir que o estado de coisas reinante implica
incapacidade total e permanente do segurado.
Em realidade, o segurado não desfrutar de saúde para
realizar seu trabalho; nem se vislumbra a possibilidade
de reabilitação para o exercício de outra atividade que
lhe garanta a subsistência, considerados os males de
que padece; a idade; a falta de instrução; e outra
qualificação profissional, pelo que a inserção no
mercado de trabalho é de todo improvável.
(...)
Desta sorte, comprovada a incapacidade total e
permanente para o trabalho, e preenchidos os demais
requisitos, a parte autora faz jus ao benefício de
aposentadoria por invalidez.
(...)” (fls. 98/99)
Não há dúvida, portanto, de que ao menos desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
5
data do trânsito em julgado daquele acórdão, em 2.7.2009, a ora agravante
tinha ciência inequívoca da invalidez, o que não pode ser alterado nem
mesmo em razão da alegada revisão de aposentadoria por incapacidade
permanente, realizada quando do pedido de utilização do seguro em
questão, que apenas deliberou pela manutenção do benefício anteriormente
concedido. (fls. 127)
Nesta esteira, não logrou a agravante trazer ao recurso
elementos capazes de infirmar a decisão agravada, que está bem
fundamentada e assim se pronunciou:
“... Primeiramente, diante dos documentos juntados às
fls. 84/86 e com fundamento no artigo 98 do CPC,
concedo à Executada Impugnante a gratuidade da
justiça, anotando-se.
Ato contínuo, sem razão a Executada Impugnante.
Analisando o acordo celebrado entre as partes em
14/05/2015 (fls. 33/34 e 71/72) é importante destacar
que: a) a Executada reconheceu o saldo devedor
corresponde as parcelas de fevereiro de 2004 a abril
de 2015 no valor de R$ 6.903,50 que seria pago em
175 parcelas de R$ 39,44, reajustada pelo índice da
poupança; b) há previsão de que o inadimplemento de
UMA das parcelas implicará vencimento antecipado
das demais parcelas, rescisão do contrato, retomada
da posse do imóvel e desocupação do mesmo; c) a
Executada ainda pagaria as parcelas no valor de R$
165,17, reajustadas nos termos do contrato. Tal acordo
foi homologado judicialmente (fl. 69) e transitou em
julgado (fl. 73).
E analisando os documentos acostados pela própria
Executada
(fls.
90/96),
noto
que
ela
obteve
JUDICIALMENTE a aposentadoria por invalidez desde
15/12/2004, o v. Acórdão foi proferido em 30/04/2009
(fl. 95) e tal processo transitou em julgado em
02/07/2009 (fl. 96).
Deste modo, desde pelo menos 02/07/2009 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
6
Executada já tinha ciência inequívoca de sua
incapacidade laboral/invalidez, pois ajuizou tal ação
pretendendo tal benefício, que foi concedido e o feito
transitou em julgado.
Neste ponto, destaco que são descabidas as
alegações da Executada à fl. 121 (considerar como
data de ciência inequívoca a data de 26/06/2018, data
da perícia revisão administrativa de sua aposentadoria
por invalidez), pois a revisão administrativa inclusive de
benefícios concedidos judicialmente está prevista no
artigo 71 da Lei no 8.212/1991, mas isto não afasta a
ciência
inequívoca
da
Autora
de
que
estava
incapacitada (aposentada por invalidez) desde pelo
menos 02/07/2009 (data do trânsito em julgado da
ação por ela ajuizada que lhe concedeu tal benefício).
Ademais, observo que a Executada nem suscitou tal
alegação em sua impugnação de fls. 80/83. Sendo
assim, INDEFIRO as alegações de fl. 121.
Adiante, conforme previsto no artigo 206, §1o, inciso II,
alínea "b", do Código Civil, "prescreve em 01 (um) ano
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a
deste contra aquele, contado o prazo quanto aos
demais seguros, da ciência do fato gerador da
pretensão".
Por sua vez, a Súmula no 278 do STJ determina que "o
termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral.".
E no caso dos autos, conforme já consignado, a
Executada Impugnante obteve JUDICIALMENTE sua
aposentadoria por invalidez desde 15/12/2004 (fl. 94) e
tal processo transitou em julgado em 02/07/2009 (fl.
96). Sendo assim, desde pelo menos 02/07/2009 a
Executada Impugnante tem ciência inequívoca de sua
incapacidade laboral.
Contudo, a Executada Impugnante somente requereu
a quitação indenização securitária para quitação do
financiamento em 16/04/2018 (fl. 116), mais de oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
7
anos
depois
da
ciência
inequívoco
de
sua
incapacidade laboral.
Ademais, não comprovou a Executada Impugnante
qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo
prescricional.
Assim,
a
indenização
securitária
buscada
pela
Executada Impugnante (quitação do financiamento
habitacional) foi fulminada pela prescrição, prevista no
artigo 206, §1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil.
Nesse sentido vem a jurisprudência:
“A ciência inequívoca da incapacidade só pode ser
comprovada por meio de perícia médica, ou pela
concessão de auxílio acidente ou aposentadoria por
invalidez
pelo
INSS".
(Apelação
n
9151170-85.2008.8.26.0000,
Rel.
Des.
GOMES
VARJÃO).
"Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial.
Seguro de vida e acidentes pessoais. Violação aos art.
165, 458, II, e 535 do CPC. Não ocorrência. Prescrição
ânua. Súmulas 229 E 278/STJ. Manutenção da
decisão agravada. Recurso não provido. 1. Não há se
falar em violação aos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC
quando o acórdão recorrido resolve todas as questões
pertinentes ao litígio, discutindo e dirimindo todas as
questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui
entendimento pacífico no sentido de que o prazo
prescricional ânuo para a cobrança de indenização
securitária tem início a partir da ciência inequívoca da
incapacidade
laboral
(Súmula
278/STJ),
ficando
suspenso entre a data de comunicação do sinistro à
seguradora e data da recusa da cobertura (Súmula
229/STJ). 3. Agravo regimental não provido". (STJ,
AgRg no Ag no 560.317/SP, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, 4a Turma. Julgado aos 14/10/2014, DJe:
23/10/2014).
"Agravo de Instrumento. Seguro de vida e acidentes
pessoais. Invalidez permanente. Cobrança. Prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
8
ânua. Artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil. Lapso
prescricional que flui a partir da ciência inequívoca da
incapacidade. Aplicação da Súmula 278 do Superior
Tribunal de Justiça. Concessão do auxílio-acidente em
ação acidentária com trânsito em julgado, data do
termo inicial. Pedido administrativo feito no curso do
prazo ânuo com recusa da seguradora e que suspende
o prazo prescricional e volta a correr quando da
recusa, pelo que sobejar. Ajuizamento após o termo
anual.
Alegação
de
incapacidade
total
por
agravamento de moléstia que não suspende o prazo.
Reconhecimento de prescrição. Recurso provido.
Conforme artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, o
prazo prescricional é de um ano, contado na data em
que
o
segurado
teve
ciência
inequívoca
da
incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278 do
STJ, ou seja, deve ser considerada a data do trânsito
em julgado em ação acidentária que concedeu
auxílioacidente (29.03.2013), bem como o pedido
administrativo ocorreu em 24.09.2014 e a recusa em
07.10.2014, sendo causa de suspensão do prazo,
voltando a correr pelo que sobejar até o ajuizamento
da ação em 18/06/2015, restando caracterizada a
prescrição pelo tempo somado superior a um ano. Não
serve como causa de suspensão a possibilidade de
agravamento da enfermidade e que, no caso, sequer
ampara assertiva de incapacidade total permanente".
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2227880-27.2015.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta,
32a Câmara da Seção de Direito Privado, julgado aos
28/01/2016).
Como se não bastasse, mesmo se não tivesse ocorrido
a prescrição da pretensão da Executada Impugnante,
não haveria que se falar em quitação integral do
financiamento, senão vejamos.
A Executada Impugnante teve sua aposentadoria por
invalidez reconhecida partir de 15/12/2004 (fl. 94),
contudo a inadimplência perdura desde fevereiro de
2004 (fls. 33/34 e 71/72). Dessa forma, embora haja
previsão contratual de seguro, por ser a inadimplência
anterior a incapacidade, a cobertura securitária está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
9
afastada, até porque o seguro não cobre parcelas
vencidas e inadimplidas, mas apenas as vincendas,
não podendo se falar em quitação integral do contrato.
Neste sentido vem a jurisprudência:
"RECURSO
Apelação
Princípio da dialeticidade
observado
Recurso conhecido. CONTRATO

Compra e venda de imóvel
Cohab/Campinas

Rescisão
Reintegração de posse
Morte da
compromissária compradora
Quitação do saldo
devedor que não tem efeito retroativo, não alcançando
as parcelas inadimplidas antes da data do óbito

Alegação de ausência de contratação de seguro
acessório que se constitui "res inter alios acta" para os
réus Inadimplemento da dívida referente às parcelas
vencidas
e
não
pagas
pela
compromissária
compradora no período de fevereiro de 2009 a
setembro de 2010 (data de seu óbito) verificado

Ausência de manifestação de interesse dos réus em
quitá-la, permanecendo na posse direta do imóvel

Rescisão
determinada,
com
a
consequente
reintegração da promitente vendedora na posse do
imóvel
Imóvel que há de ser destinado à outra
família que dele efetivamente necessite e respeite as
regras básicas de convivência social
Recurso
desprovido.".
(TJSP;

Apelação
Cível
1042220-18.2018.8.26.0114; Relator (a): Luiz Antonio
de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/01/2020;
Data
de
Registro:
20/01/2020).
"COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Decreto
de
improcedência e procedência da oposição para
determinar a lavratura da escritura do imóvel em favor
do opoente (cessionário). Descabimento. Existência de
dívida anterior ao óbito da mutuária - Cobertura do
contrato acessório de seguro que abrange apenas as
parcelas vincendas ao evento, pois, por força do
próprio contrato principal o mutuário deveria estar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
10
dia com suas obrigações, não podendo os seus
herdeiros e cessionários se beneficiarem por quitação
de dívida pretérita ao evento, que é de
responsabilidade destes. Inadimplemento configurado.
Rescisão decretada, determinada a reintegração da
autora
na
posse
do
bem.
Oposição
julgada
improcedente, diante da existência de dívida em
aberto, o que torna impossível a outorga da escritura
do bem Invertidos os ônus da sucumbência.". (TJSP;
Apelação Cível 0371582-75.2009.8.26.0000; Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Valparaíso - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/07/2013;
Data
de
Registro:
06/07/2013).
Assim, mesmo se não ocorresse a prescrição, não
haveria quitação integral do débito.
No mais, observo que a Executada Impugnante não
impugnou os cálculos de fls. 28/32, tampouco seu
saldo devedor, bem como e principalmente não
efetuou o pagamento do débito, sendo de rigor a
expedição de mandado de desocupação do imóvel no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação
compulsória.
Dispositivo
Ante ao exposto, REJEITO a impugnação ofertada por
VERA LÚCIA RIBEIRO MENDES DA SILVA em face
de
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CDHU e, com isso, declaro a mora da
Executada e determino a expedição de mandado de
desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de desocupação compulsória.
Com o trânsito em julgado desta decisão, certifique-se
e expeça-se o aludido mandado de desocupação.
Int.” (fls. 129/133)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2122526-37.2020.8.26.0000 -Voto no 15.358
11
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso, revogada a medida liminar deferida.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)